Tribunal: TJES
Processo: 5022870-77.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022870-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO MENDES RODRIGUES e outros (5)
RECORRIDO: DIEGO OLIVEIRA DE JESUS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022870-77.2023.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
DIEGO OLIVEIRA DE JESUS
EMBARGADOS:
PRISCILA MENDES RODRIGUES, PATRICIA MENDES RODRIGUES CYSNE e MARCELA MENDES RODRIGUES.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I- CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pelas rés, mantendo inalterada a sentença de origem.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A parte embargante aduz, em resumo, que o acórdão restou omisso e contraditório em suas razões, ao conceder os benefícios da justiça gratuita às rés.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Não se vislumbra o vício apontado. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Vê-se que a parte embargante pretende o reexame dos autos e de provas, o que é incabível, pois isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. No detalhe, registre-se que, intimadas a comprovar o alegado estado de hipossuficiência financeira, as recorrentes atenderam à determinação judicial, colacionando aos autos os documentos comprobatórios de seus rendimentos. Assim, diante do acervo probatório, e em exercício do seu livre convencimento motivado, o Magistrado deferiu o benefício da gratuidade de justiça de forma devidamente fundamentada.

5.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.
IV - DISPOSITIVO

6.
Conhecido o recurso de embargos de declaração, mas negado o seu provimento. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)